Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727355-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: HEBER RAMOS DE FREITAS JUNIOR, ELIZABETH CORREA DA SILVA PARANHOS NERIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por HEBER RAMOS DE FREITAS JÚNIOR e ELIZABETH CORREA DA SILVA PARANHOS NERIS em desfavor da agravante, determinou a lavratura de termo de penhora do imóvel objeto da matrícula n. 311.008 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, bem como constituiu a executada como fiel depositária do bem. Eis o teor do decisório recorrido (ID 67104716 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido em desfavor de GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. A decisão proferida no ID 54796617 rejeitou a impugnação apresentada pela executada e reconheceu que o crédito perseguido pela parte exequente não está sujeito às normas da recuperação judicial, uma vez que o pedido de recuperação judicial foi formulado no dia 23/02/2017, ao passo que o trânsito em julgado da sentença constitutiva do crédito referente aos honorários advocatícios somente ocorreu no dia 26/08/2019. Assim, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel indicado no documento de ID 66158677, qual seja o imóvel objeto da matrícula n. 311.008 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, localizado no Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Apartamento n. 1006, Bloco C, Subcondomínio 3, Lotes ns. 2 e 4 - Taguatinga/DF. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizada, deverá ser intimada por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC). Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se. Inconformada, entende a recorrente que compete ao Juízo recuperacional da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo decidir sobre a constrição de bens imóveis de sua propriedade. Aponta excesso no direito de execução das agravadas, ressaltando que a aludida medida compromete o exercício de sua atividade econômica. Pugna pela incidência à espécie dos ditames dos arts. 49 e 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Adverte que a abstenção de comunicação ao Juízo universal acerca da aludida medida constritiva pode acarretar sérios prejuízos ao seu efetivo restabelecimento. Acrescenta que o crédito pleiteado nos presentes autos já existia à época do pedido de recuperação judicial, aguardando apenas a correspondente liquidação e reserva nos autos. Colaciona arestos favoráveis à sua tese. Nesse sentido, pretende a devedora a reforma do édito que determinou a penhora do bem indicado no documento de ID 66158677 (processo referência). Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, buscando o reconhecimento da impossibilidade de ultimação de medidas constritivas sobre seu patrimônio. No mérito, busca a confirmação da referida liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Relevante ao deslinde do litígio é o teor do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que assim dispõe: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença que constituiu o crédito exequendo transitou em julgado em 26.8.2019, conforme impresso de ID 43343261 (processo referência). Consta, ainda, do caderno processual que a apresentação do pedido de recuperação judicial, perante o Juízo de Falências, ocorreu em 23.2.2017, conforme demonstrativo de ID 9412685 (processo referência). Uma vez que a constituição de crédito após a declaração de falência afasta a submissão do crédito à recuperação judicial, indene de dúvidas que a pretensão recursal sob apreço não merece acolhimento. A respeito do tema, confira-se ementas de arestos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Logo, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na Vara competente para o processamento do cumprimento de sentença. (Acórdão 1259143, 07048136220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 49 DA LEI 11101/2005. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. O crédito exequendo foi constituído em 21/03/2018, data do trânsito em julgado da sentença/acordão, proferido meses após o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (07/11/2017) e, por isso, não há que falar em inclusão da dívida no Juízo de recuperação judicial. 3. Não encontra guarida a habilitação do crédito tratado no processo de origem, constante do título executivo judicial, tendo em vista que na data do pedido de recuperação judicial o crédito judicial perquirido exequente não era líquido, nem certo, sendo, portanto, inexigível. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250313, 07253909520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer, desse modo, que a determinação de lavratura do termo de penhora hostilizado se coaduna com a jurisprudência aplicável à situação fática submetida à análise, merecendo ressair incólume o decisório de ID 67104716 (processo referência). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador